Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA. GASTOS ADVINDOS DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA. AUTOTUTELA. COMPORTAMENTO PROIBIDO. ART. 5o, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a agravante pretende obter o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferida a tutela de urgência.

2. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de imposição de limitação aos descontos procedidos pela agravante diretamente na conta bancária do agravado em virtude do importe de gastos advindos da utilização de cartão de crédito.

3. O enunciado no 603 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispôs que “é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”. 3.1. A despeito de ter havido a desconstituição do enunciado aludido, é importante observar a ratio iuris dos precedentes que serviram de base para sua construção, com o intuito de interpretar o verdadeiro alcance jurídico das respectivas decisões judiciais. 3.3. O enunciado de súmula em questão teve o intuito de unificar os julgados que reconheciam a prática abusiva da retenção de valores existentes nas contas de seus correntistas, o que demostra, nesse contexto, a ocorrência de autotutela.

4. Na hipótese dos autos é incontroverso que o recorrido contratou os serviços de cartão de crédito prestados pela recorrente. 4.1. Em decorrência do inadimplemento evidenciado, a sociedade anônima agravante procedeu ao desconto do montante integral dos proventos do agravado depositados em sua conta corrente. 4.2. É cristalino que o desconto procedido na conta salário do recorrido demonstra a prática de autotutela, comportamento proibido em nosso sistema jurídico, tendo em vista a norma prevista no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilicitude da prática adotada pela sociedade anônima recorrente.

5. À vista do exposto, não subsiste a alegada justificativa para a pretendida reforma da decisão agravada.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.